Tribunal: TJBA
Processo: 0577908-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577908-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS INACIO COUTO WIEDERKEHR, PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS, MARCO TULIO DE ROSE, CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA

APELADO: FATIMA MARIA LEMOS DUARTE

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada. O embargante alegou omissão do julgado quanto ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, ausência de indicação médica para internação e natureza da clínica pretendida, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente questões relacionadas ao cerceamento de defesa, indicação médica para tratamento e natureza do estabelecimento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos relacionados ao cerceamento de defesa, consignando que a produção de prova pericial não se mostrava imprescindível, visto que os elementos disponíveis cumpriam o papel de esclarecer a condição da parte. Examina detalhadamente a questão da indicação médica, reconhecendo que a situação não pode ser enquadrada como tratamento estético, mas como necessidade médica urgente. Analisa minuciosamente a natureza do tratamento, fundamentando-se na Resolução Normativa nº 167 da ANS, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível nº 0577908-39.2015.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSISTENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
e Embargada
FATIMA MARIA LEMOS DUARTE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03